Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.



    A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO formulou os seguintes requerimentos (eDoc.1308):



    “I – DO PEDIDO DE INCLUSÃO DE VISITANTES NO ROL OFICIAL 



    Como as visitas já são autorizadas, requer-se a inclusão dos seguintes nomes para visitas regulares, todos devidamente identificados: 



    1. Henrique Lúcio da Cruz Peixoto Júnior – CPF: 040.105.774-79 



    2. Sérgio Alexandre de Oliveira – CPF: 168.620.288-12 



    3. Michell Bezerra Rodrigues – CPF: 061.769.243-24 



    4. Francisco Rodrigues de Azevedo Neto – CPF: 777.953.423-53 Solicita-se o cadastramento imediato pelo BPEB e autorização para visitas regulares, nos moldes já adotados pela unidade.



    II – DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EXTERNO (HMAB) – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA HUMANA E CLÍNICA 



    O requerente sofre, há meses, com dores intensas e contínuas nos braços, ombros e cotovelos, situação registrada nos laudos do Hospital Militar de Área de Brasília HMAB. A cada visita familiar e da defesa, o requerente relata agravamento progressivo das dores, diminuindo sua mobilidade e causando sofrimento real, evidente e constante. Os médicos militares já diagnosticaram:



     • tendinopatia bilateral, 



    • lesões degenerativas no ombro,



     • limitação funcional importante, 



    • risco de piora sem tratamento fisioterapêutico especializado.



    (...)



    Assim, requer-se: 



    1. Autorização imediata para que o requerente realize todas as sessões de fisioterapia prescritas no HMAB, com escolta e logística providenciadas pela unidade;



     2. Renovação automática conforme novos relatórios médicos. (...)



    III – DO TRABALHO INTRAMUROS E DA NECESSIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO



    (...)



    O requerente, oficial superior com doutorado, tem plena aptidão para assumir funções internas, como: 



    • setor administrativo,



    • oficina, 



    • instrução interna, 



    • canil, 



    • atividades de organização interna.



    Assim, requer-se: 



    1. Determinação ao BPEB para que o requerente seja incluído imediatamente em trabalho intramuros, compatível com sua formação e limitações físicas; 



    2. Que seja permitida ressocialização com outros internos, deixando de permanecer isolado por 22 horas diárias.



    (...)



    IV – DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA GOIÂNIA (RAZÕES HUMANITÁRIAS E FAMILIARES)



    A esposa e filha do requerente reside em Goiânia.



    Desde a prisão, a família realiza constantes viagens Brasília–Goiânia, enfrentando: 



    • elevado risco rodoviário; 



    • desgaste emocional intenso; 



    • desgaste financeiro significativo; 



    • episódios em que a esposa quase sofreu acidentes automobilísticos, devido ao extremo cansaço.



     A Constituição protege a unidade familiar (art. 226), e esta Corte admite transferências por razões humanitárias, inclusive quando não há comprometimento da segurança. 



    Assim, requer: 



    1. análise da possibilidade de transferência do requerente para unidade militar/prisional em Goiânia; 



    2. expedição de ofícios ao Comando Militar do Planalto e ao Comando do Exército para manifestação.



    V – DO DIREITO AO ESTUDO (CURSO SUPERIOR) 



    O requerente deseja retomar sua formação intelectual. Assim, requer: 



    1. autorização para matricular-se em curso superior conforme normas internas; 



    2. facilitação do acesso a materiais, avaliações supervisionadas e recursos permitidos pela unidade. 



    O curso será definido posteriormente, razão pela qual o pedido permanece em aberto.



    VI – DO DIREITO À HIGIENE E AO USO DE LOCAL ADEQUADO PARA LAVAR E SECAR ROUPAS 



    O requerente não dispõe de espaço apropriado para lavar e secar suas roupas. Atualmente, quando lavou suas peças, é orientado a estendê-las dentro do quarto, que permanece fechado longas horas, causando: 



    • roupas úmidas por dias; 



    • mofo; 



    • odor forte; 



    • risco de dermatites;



     • ambiente insalubre.



    (...)



    Assim, requer:



     1. disponibilização de local adequado para lavagem e secagem de roupas; 



    2. ou uso da lavanderia interna da unidade; 



    3. podendo tal atividade, inclusive, servir como mecanismo de ressocialização, conforme art. 28 da LEP.



    Por fim, requereu (eDoc.1308):



    “1. expedição de ofício ao BPEB para cumprimento dos pedidos dos itens I, II, III, V e VI; 



    2. expedição de ofícios ao Comando Militar do Planalto e ao Comando do Exército quanto ao pedido de transferência (item IV);



     3. prestação de informações completas sobre: 



·      rotina do requerente, 



·     oportunidades internas de trabalho, 



·     condições de estudo, 



·     área destinada à higienização de roupas, 



·      providências adotadas após esta decisão”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc.1354):



    “A manifestação é pela expedição de ofício às administrações penitenciárias de origem e de destino, para que informem a viabilidade operacional de recambiamento do preso, notadamente a existência ou não de vagas no município de Goiânia/GO, ou em local próximo, condizentes com o regime prisional ao qual o peticionante está submetido (prisão preventiva).



    Ainda, requer a notificação do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, para que esclareça sobre o oferecimento, ou não, de estrutura adequada ao tratamento fisioterápico recomendado a Rodrigo Bezerra de Azevedo. 



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos de inclusão das pessoas indicadas no rol de visitas, de inserção no trabalho interno, de matrícula em curso de nível superior, de permissão para ressocialização e de acesso a local para lavagem de roupas, desde que respeitadas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília”.



    Em 9/12/2025, determinei que RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).



    Em 11/12/2025, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requereu, “A inclusão da Sra SIMONE FLORIANI e do Sr. ARGEMIRO LUCIANO SOUZA COSTA no rol de visitas regulares de Rodrigo Bezerra de Azevedo (...)” (eDoc. 1369).



     É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO o REQUERIMENTO e AUTORIZO, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, a inclusão das seguintes pessoas, na lista de visitas regulares, a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO:



    -HENRIQUE LÚCIO DA CRUZ PEIXOTO JÚNIOR  (CPF nº 040.105.774-79); 



    -SÉRGIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (CPF nº 168.620.288-12); 



    -MICHELL BEZERRA RODRIGUES (CPF nº 061.769.243-24);



    -FRANCISCO RODRIGUES DE AZEVEDO NETO (CPF nº 777.953.423-53).



    -SIMONE FLORIANI ( CPF nº 007.842.969-28).



    -ARGEMIRO LUCIANO SOUZA COSTA (CPF nº 201.717.008-99)



    OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente